Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo Banco CSF S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada por Marly Aparecida Massoli Pereira, declarar a nulidade do contrato de id. 18316629 e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do fato, e correção monetária (INPC), a partir da sentença. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, o banco sustenta a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, porquanto, ao tempo da celebração do contrato de cartão de crédito, a decisão concessiva da tutela de urgência, determinando a interdição da apelada, era provisória, ou seja, eventual incapacidade dela não havia sido decretada definitivamente.
Afirma que o alvará de curatela provisória é datado de 2410/2017, poucos dias antes da adesão ao cartão de crédito, enfatizando que o banco não tinha conhecimento da interdição, porque não havia sido averbada.
Ressalta que a sentença de interdição somente tem efeitos “erga omnes” após o atendimento às formalidades do artigo 755, §3o, do CPC, o que inocorreu.
Ao final, sustenta a inexistência do ato ilícito, ensejador do dano moral, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.
As contrarrazões vieram ao id. 66553523.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Marly Aparecida, representada por seu curador Erico Massoli Ticianel, ajuizou esta ação narrando que, em 07 de novembro de 2017, adquiriu serviços de crédito, via “Cartão de Crédito Atacadão”, em uma loja física da empresa na cidade de Cuiabá-MT, onde reside.
Asseverou que é curatelada por seu filho e representante Erico Massoli Ticianel Pereira, que, por sua vez, não estava presente por ocasião da contratação, revelando-se, assim irregular o negócio jurídico celebrado, em razão da incapacidade de uma das partes.
Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse determinado o cancelamento do cartão, bem como condenada, a instituição financeira, ao pagamento de danos morais e materiais.
Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, colacionado aos autos, julgou procedentes os pedidos formulados.
Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.
A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.
Art. 104 . A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Na hipótese, o negócio jurídico se cinge ao contrato de cartão de crédito, celebrado entre o banco apelante e a autora Marly Aparecida, maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, a qual, mediante manifestação de vontade livre e consciente, anuiu com a contratação.
Digo, “de conhecimento geral”, porque, a despeito de restarem comprovados o ajuizamento e a tramitação da Ação de Interdição, com o propósito de tornar a autora incapacitada para os atos da vida civil, contando, inclusive, com a concessão da tutela de urgência, infere-se que o Alvará de Curatela Provisória foi expedido em 24/10/2017 (id. 66551480, fls. 31), dias antes da celebração do ajuste, ocorrida em 07/11/2017 (id. 66553501); não havendo provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil:
Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:
I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;
II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.
§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.
§ 3o A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.
Nesse contexto, não tendo sido leva a registro a decisão de interdição, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia erga omnes, a condição da autora é inoponível contra terceiros de boa-fé.
Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTROPÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé. No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia erga omnes, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé. O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado. Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria.” (N.U 1005903-54.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DO AUTOR DE TER CELEBRADO NEGÓCIO JURÍDICO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR E DE DIVERSAS FATURAS DE COBRANÇA – NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – BOA-FÉ DO BANCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos autos mostrou claramente que a celebração do contrato de cartão de crédito se deu sob circunstâncias de validade e eficácia não infirmadas pelo autor, até porque, quando da adesão do autor ao serviço ofertado pelo réu, não havia sido decretada a interdição judicial do contratante, e como a dívida não foi adimplida a tempo e modos contratados, seguiu-se os descontos no benefício previdenciário do autor. 2. O art. 113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, daí porque, não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973. (N.U 0050107-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUTOR INTERDITADO JUDICIALMENTE EM OUTUBRO DE 2011 – CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2015 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 2. Não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973. (N.U 0003367-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença impugnada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.